Tribunal: STF
Processo: HC 192420
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Costa Negreiros, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 564.606/TO.
    O impetrante diz ter sido o paciente condenado a 33 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes descritos nos artigos 157, § 3º, inciso II, do Código Penal e 157, § 2º, I e II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, por três vezes.
    Aduz excesso de prazo da custódia, afirmando que o paciente encontra-se preso provisoriamente desde 26 de maio de 2018.
    Aponta constrangimento ilegal, acrescentando:
    “que o Eminente Ministro Ribeiro Dantas em 21.09.2020, não conheceu do HC, porém concedeu de Ofício a Ordem, reconhecendo crime único de Latrocínio, porém , não relaxando a prisão cautelar por entender que haveria supressão de instância. 
    Nesse sentido pontua:
    “O encarceramento por prazo elevado ao dirigido pela lei penal, sacrifica o direito fundamento da dignidade da pessoa humana, onde o aprisionado, ademais, tem direito ao julgamento do processo em prazo razoável. O excesso de prazo da prisão cautelar, além de ser imputada ao órgão julgador, foge da razoabilidade”. 
    Reporta-se à inovação legal no que concerne à necessidade de reavaliação periódica das prisões provisórias:
    “Vale destacar que as alterações impostas na Lei 13.964/2019, no que se refere a necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, demonstra, mais uma vez, que a prisão cautelar não pode se perpetuar no tempo, devendo ser extremamente necessária para sua decretação de continuidade. E, in casu, destaca-se que o paciente se encontra preso provisoriamente há mais de dois anos e quatro meses, o que não coaduna com o Estado Democrático de Direito”. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente ou a substituição por monitoramento eletrônico.
    Examinados os autos, decido. 
    Consoante se infere dos autos, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC nº 564.606/TO. 
    Logo, incide, na espécie, o entendimento de que “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19.
    Ainda que assim não fosse, anoto a respeito do excesso de prazo que o tema não foi analisado na apelação e nem, neste ponto, pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância, na linha de precedentes. 
    Por fim, deixo registrado, no que concerne a prisão preventiva do paciente, que essa foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em conta gravidade em concreto da conduta por ele praticada evidenciada pelo modus operandi, vale dizer:
    “A vítima Márcio Rafael Alvise disse que toda a família estava dentro de casa naquele dia, e que estava precisamente próxima à porta da frente quando seu pai percebeu que se tratava de um assalto, que ajudou seu pai a fechar a porta da frente, e após isso foi ligar para a policial, quando retorna à área comum da casa, seu pai já fora atingido. Disse ainda, que viu vultos, que eram mais de duas pessoas, não só pelo fato de ter duas motocicletas, e capacetes deixados no local, mas pelas abordagens em curto espaço de tempo nas portas principais da casa. 
    Nesse mesmo sentido, a vítima Miriam Anita Alvise disse que no exato momento da abordagem estavam todos dentro de casa e escutou o seu pai avisando que se tratava de um assalto, que viu seus pais correndo para fechar a porta dos fundos, ouviu barulho do tiro. Assim, provadas a materialidade e autoria delitiva, e ausentes causas de suas exclusões ou de inimputabilidade do réu, deve ele ser condenado. 
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente,evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.  (RHC nº 132.270, Segunda Turma, Relatora a Ministra  Cármen Lúcia  , DJe de 7/4/16).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.222/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro  Gilmar Mendes  , DJe de 14/3/16; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de  minha relatoria  , DJe de 1º/7/15; e RHC nº 121.528/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro  Luiz Fux  , DJe de 1º/8/14.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  nego seguimento  ao presente  habeas corpus  , ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente